Tribunal: TJDFT
Processo: 0745970-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. PAGAMENTO PARCIAL EM OUTRO PROCESSO. ORDEM DE ATUALIZAÇÃO E ABATIMENTO. TAXA SELIC. TEMA 1368 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização de débito, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como posterior aplicação de IPCA e taxa SELIC, além da inclusão de honorários advocatícios, custas e multa por litigância de má-fé, com abatimento posterior de valores pagos em outro processo judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) a ordem correta de atualização do débito e abatimento de pagamento parcial realizado em processo diverso; (ii) o índice aplicável para correção monetária e juros moratórios nas dívidas civis, à luz do Tema 1368 do STJ e da Lei no 14.905/2024; (iii) o percentual final dos honorários sucumbenciais decorrente das majorações recursais; e (iv) a base de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente quanto à incidência sobre valores já adimplidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O pagamento parcial realizado pelo devedor deve ser abatido na data em que efetivamente ocorreu, cessando a incidência de juros moratórios sobre o montante adimplido, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar a exatidão da apuração do débito.4. A atualização do débito deve observar a seguinte ordem: atualização do valor original até a data do pagamento parcial; abatimento do montante pago; e atualização apenas do eventual saldo remanescente até a data do cálculo final.5. Nos termos da tese firmada no Tema 1368 do STJ, a taxa SELIC constitui o índice aplicável às dívidas civis antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, por englobar simultaneamente correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices inflacionários.6. Após a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se a taxa legal prevista no art. 406, §1o, do Código Civil.7. Os honorários sucumbenciais devem observar o percentual final de 12,65%, decorrente das majorações recursais sucessivas, incidindo apenas sobre o valor líquido da condenação, apurado após o abatimento das quantias já pagas.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar a metodologia de cálculo do débito, determinando-se a atualização do valor originário até a data do pagamento parcial, o abatimento do montante pago nesta data e a atualização apenas do eventual saldo remanescente, com aplicação da taxa SELIC no período anterior à Lei no 14.905/2024 e da taxa legal posteriormente, bem como para fixar os honorários advocatícios no percentual de 12,65%, incidentes sobre o saldo remanescente.
Tese de julgamento:
1. Nas dívidas civis, o pagamento parcial deve ser abatido na data em que efetivamente realizado, cessando a incidência de juros e correção sobre a quantia adimplida.
2. Antes da vigência da Lei no 14.905/2024, a taxa SELIC constitui índice único aplicável às dívidas civis, por englobar correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros indexadores.
3. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor líquido da condenação, após a dedução de quantias já pagas.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 354, 389, 406 e 884; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 502, 509, §4o e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1232903, 0724813-20.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2020, DJe 12/03/2020.
TJDFT, Acórdão 2092806, 0708690-50.2024.8.07.0006, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 19/02/2026, DJe 04/03/2026.
TJDFT, Acórdão 2090484, 0708417-63.2023.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 10/02/2026, DJe 27/02/2026.
TJDFT, Acórdão 2086437, 0723098-72.2022.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 04/02/2026, DJe 23/02/2026.
STF, RE 1.558.191/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, julgado em 15/09/2025, DJe 08/10/2025.

STJ, Tema Repetitivo 1368 (REsp 2.199.164/PR), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 20/10/2025.